Tribunal: TJDFT
Processo: 0717710-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630 DO STJ. CONFISSÃO APENAS QUANTO A POSSE DA DROGA. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA EM APENAS UMA DAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 42 E 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA. PENA REDIMENSIONADA. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é ação penal constitutiva sui generis que tem como objetivo rever condenação criminal transitada em julgado quando presente uma das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.
2. Não se reconhece a incidência da causa de diminuição de pena prevista no a § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) quando há nos autos elementos que indiquem que o réu se dedica à prática de atividades criminosas.
3. Nos termos da súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
4. A valoração da quantidade da droga deve ser realizada na primeira ou na terceira fase de aplicação da pena, vedada a aplicação conjunta sob pena de bis in dem. Desse modo, a quantidade do entorpecente não pode ser utilizada para negativar a circunstância judicial especial prevista no art. 42 da Lei de Drogas.
5. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE, para afastar a circunstância judicial especial prevista no art. 42 da Lei de Drogas e, por consequência, reduzir a pena privativa de liberdade do crime de tráfico de drogas, fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em sede de unificação com a reprimenda do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (com pena fixada em três anos de reclusão e cinquenta dias-multa), a pena total resulta em 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão do mínimo legal.